Tribunal: TJDFT
Processo: 0746094-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746094-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA CONCEICAO BORGES, ROSANGELA DA CONCEICAO BORGES DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO BORGES DA CONCEICAO, VALERIA BORGES DA CONCEICAO, JAQUELINE BORGES DA CONCEICAO AGRAVADO: ANA CLARA BORGES ALEXANDRE, SHAYENI BORGES ALEXANDRE, SARA BORGES ALEXANDRE, GABRIEL BORGES ALEXANDRE, LUCIANA ALEXANDRE BORGES, NATALIA DA CONCEICAO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DA CONCEICAO BORGES e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0701063-82.2021.8.07.0011, decidiu acerca de controvérsia havida entre herdeiros, nos seguintes termos (ID 244040487, na origem): Cuida-se de inventário dos bens deixados por CARLOS ROBERTO BORGES DE MATOS ALEXANDRE, no qual se verifica controvérsia entre os herdeiros a respeito, em síntese, dos seguintes pontos: (i) do valor relativo à licença-prêmio percebida pela inventariante e por uma das herdeiras, sem a devida partilha com os demais; (ii) da inclusão de bem imóvel localizado no Riacho Fundo I, cuja partilha é contestada por alguns herdeiros; (iii) da proposta de venda de veículo integrante do espólio pelo valor de R$ 38.000,00, ofertada pela inventariante, recusada pelos demais herdeiros, que requerem para fins de partilha que o veículo seja vendido pelo valor da tabela FIPE (atualmente R$44.698,00). 1. Do imóvel localizado no Riacho Fundo I fruto de doação administrativa pela TERRACAP Consta nos autos controvérsia entre os herdeiros quanto à inclusão do imóvel situado no Riacho Fundo I, lote 09, conjunto 5-B, da QS 14, descrito na Matrícula n.o 69.171, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a Escritura Pública, objeto de doação administrativa realizada pela TERRACAP no ano de 2017 (ID 212299807). De acordo com a informação prestada pela referida Companhia Imobiliária – CODHAB (ID 231863486), percebe-se que o imóvel em comento: a) foi formalmente doado ao inventariado e a outros beneficiários em 2017, mas ainda não há escritura pública registrada em nome do inventariado; b) que foi ocupado de fato pelo falecido desde o ano de 1995, ocasião em que este firmou acordo judicial com sua ex-companheira, Sra. Maria, reconhecendo o direito de uso e permanência dela no imóvel; e c) no referido acordo homologado judicialmente, o inventariado manifestou expressamente sua intenção de que, uma vez regularizada a situação fundiária, a escritura definitiva fosse lavrada em nome dos filhos. Importante ressaltar que o inventariado se casou apenas em 2005 com a atual cônjuge sobrevivente, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 86745782). Assim, observa-se que: (i) pela Ata de Audiência de ID 223004084, que a posse do imóvel em epígrafe remonta desde 1995 - período anterior à constituição da sociedade conjugal com a inventariante/meeira - e que houve manifestação expressa de vontade do de cujus, homologada judicialmente, de que a futura titularidade do bem fosse atribuída aos filhos, com a manutenção da posse pela Sra. Maria (ex-companheira do falecido); (ii) que a doação formal realizada pela TERRACAP, ocorrida apenas em 2017, teve natureza gratuita, conforme registrado sob ID 212299807 - razão pela qual não há que se falar em comunicação patrimonial (art. 1.659, I, do Código Civil); Portanto, reconhece-se que o imóvel é bem particular do inventariado, integrando o espólio apenas para fins de formalização da partilha, com exclusão da meação da cônjuge sobrevivente. Contudo, não observo que tenha sido firmado usufruto vitalício em favor da ex-companheira. De outro lado, não se perfectibilizou a doação em favor dos filhos, somente promessa de doação, o que não se pode, agora, executar. Assim, o bem deverá ser partilhado. 2- DO VEÍCULO Com relação ao veículo Ford, modelo: Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p, ano 2017, modelo 2018, a proposta de venda por R$ 38.000,00, apresentada pela inventariante, como mencionado outrora, não foi aceita pelos demais herdeiros, que requerem que ele seja alienado judicialmente pelo valor constante da tabela FIPE (R$44.698,00) e que o valor arrecadado seja utilizado para realizar a devida compensação dos bens arrolados com o pagamento dos valores devidos aos herdeiros unilaterais já que os herdeiros bilaterais já informaram que receberão da sua genitora (ID 199503873). Inicialmente, homologo o valor de referência da tabela FIPE, no montante de R$ 44.698,00, como parâmetro para a alienação do referido veículo. Autorizo a venda do veículo no prazo de 60 (sessenta) dias, a ser realizada pelo(a) novo(a) inventariante, após sua nomeação, devendo o respectivo valor ser depositado em conta vinculada ao juízo, com a juntada do comprovante de depósito nos autos, sob pena de responsabilidade. Expeça-se o respectivo alvará de autorização. Todavia, a expedição supra só será realizada após a nomeação do novo inventariante. Quanto à proposta de compensação de valores entre herdeiros, ressalto que a apuração de eventuais créditos ou débitos entre herdeiros, especialmente em decorrência de condutas ilícitas ou apropriação de valores, deverá ser feita em ação própria, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao inventário resolver tais questões de natureza indenizatória. O valor arrecadado, portanto, deverá integrar o acervo do espólio, para posterior partilha regular entre os herdeiros, respeitadas as proporções legais. 3-DA LICENÇA PRÊMIO No que se refere à licença-prêmio, conforme reconhecido nos autos, a inventariante recebeu valores de forma indevida, apropriando-se de montante pertencente ao espólio, sem repasse proporcional aos demais herdeiros. Apesar de decisão anterior ter determinado a devolução do valor, a inventariante limitou-se a alegar não dispor mais da quantia, sugerindo o seu pagamento de forma parcelada — proposta recusada pelos demais herdeiros. Tal conduta caracteriza hipótese de remoção da inventariante, conforme previsto nos incisos I e II do art. 622 do CPC, ante o descumprimento de ordem judicial e atos que comprometem a lisura da administração da herança. Dessa forma, determino a imediata remoção da inventariante. Nos termos do art. 617 do CPC, intimem-se os demais herdeiros para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem consensualmente quem deverá assumir o encargo de inventariante, sob pena de nomeação por este juízo segundo os critérios legais. Havendo manifestação de um dos herdeiros no sentido de assumir o encargo de inventariante, retornem os autos conclusos para proceder sua nomeação e intimação para assinar o termo de compromisso. Uma vez investido(a), o(a) inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias: a) apresentar novo esboço de partilha, contemplando os bens arrolados, os valores já recebidos, e a previsão do valor decorrente da alienação do veículo; b) discriminar expressamente a cota-parte de cada herdeiro, inclusive considerando os tópicos já definidos nesta decisão quanto ao imóvel e à natureza dos valores recebidos indevidamente. Por fim, no tocante aos valores recebidos indevidamente a título de licença-prêmio, e diante da impossibilidade da inventariante em restituí-los, fica consignado que eventual pedido de ressarcimento deverá ser formulado em ação própria pelas partes interessadas, não sendo possível a resolução dessa controvérsia nos limites do presente inventário. Preclusa a oportunidade recursal, cumpram-se as determinações em comento. Cumpra-se. (Grifo Nosso) Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 249460355). Nas razões recursais, os agravantes se insurgem contra a decisão na parte em que incluiu na relação de bens do espólio o imóvel situado no Riacho Fundo I, lote 09, conjunto 5-B, da QS 14, descrito na matrícula no 69.171 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de que se trata de bem particular do inventariado e que a doação realizada pela TERRACAP aos agravantes não teria se perfectibilizado; bem como deixou de consignar que a herdeira Ana Clara Borges Alexandre também teria recebido valores a título de licença-prêmio, tratando apenas da pela inventariante. Alegam que consta nos autos documento que comprova que o imóvel não pertence ao inventariado, mas sim aos agravantes e à herdeira Natalia da Conceição Borges, conforme ficha de matrícula juntada. Sustentam que a decisão é desarrazoada, pois a doação foi efetivada e registrada em cartório, não havendo fundamento para incluir o bem no inventário. Argumentam, ainda, que a questão da propriedade, se houver dúvida, deve ser tratada em ação autônoma, por se tratar de matéria de alta indagação, não podendo ser resolvida no juízo do inventário. Invocam jurisprudência do TJDFT que reconhece a necessidade de remeter questões dessa natureza às vias ordinárias. Quanto aos valores recebidos a título de licença-prêmio, afirmam que há documentação que comprova o recebimento pela herdeira Ana Clara Borges Alexandre, no montante de R$ 45.461,09, sem repasse aos demais herdeiros, razão pela qual requerem que isso seja consignado nos autos para possibilitar as medidas cabíveis. Liminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final, sob o argumento de risco de lesão grave e de difícil reparação, além da relevância da fundamentação, considerando que a inclusão do imóvel afeta a propriedade dos agravantes. No mérito, postulam o provimento do recurso para determinar a exclusão do imóvel situado no Riacho Fundo I, lote 09, conjunto 5-B, da QS 14, descrito na matrícula no 69.171, do rol de bens inventariados, bem como para consignar nos autos o recebimento indevido de valores pela herdeira Ana Clara Borges Alexandre a título de licença-prêmio, possibilitando aos demais herdeiros a adoção das medidas necessárias para recebimento da quota-parte. Informam que houve recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante anexados. Preparo recolhido (ID 77549186). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pelos agravantes. No caso em apreço, em primeiro lugar, evidencia-se que a decisão agravada deixou de mencionar acerca dos valores que teriam sido recebidos pela herdeira Ana Clara, a título de licença-prêmio, tendo tratado apenas do recebimento do benefício pela inventariante. Em segundo lugar, verifica-se que há controvérsia acerca da titularidade do imóvel do Riacho Fundo I, sendo que haveria documentação que comprovaria o registro da doação do referido bem aos agravantes e à herdeira Natália, conforme ID 233336174. Acaso se entenda tratar-se de questão que demanda dilação probatória (anteriormente denominada “questão de alta indagação”), revela-se cabível a remessa à via ordinária para definição da questão, na forma do Art. 612 do CPC, dada a incompatibilidade com o procedimento especial do inventário. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária e por precaução, reputo necessária a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, para se possa realizar exame mais aprofundado quanto à correção da inclusão do bem imóvel no rol de bens inventariados, além de analisar a questão do recebimento do benefício pela herdeira mencionada. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator